Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HALLYSON JONY PACHECO GUIMARAES - CPF: 040.673.951-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO DESFUNDAMENTADA QUE INDEFERE A PROGRESSÃO DE REGIME.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto contra decisão do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que indeferiu pedido de
progressão de regime
, sob a justificativa de
não preenchimento do requisito subjetivo
, sem, contudo, apresentar fundamentação objetiva e específica à respeito.

II. Questão em discussão:

Verificar
se a decisão que indeferiu a progressão de regime cumpriu o dever de fundamentação
exigido pela Constituição Federal, considerando a alegação da defesa de ausência de motivação concreta para a negativa do benefício.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 112 da
Lei de Execução Penal (LEP)
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo
(cumprimento de fração mínima da pena) e
subjetivo
(bom comportamento carcerário) para a concessão da progressão de regime.

2.

O agravante já cumpriu
tempo suficiente da pena
, preenchido o requisito objetivo.

3.

A decisão agravada omissa quanto aos fundamentos da negativa de progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Agravo em execução penal provido.

VI. Tese de julgamento: “É nula a decisão que indefere a progressão de regime sem fundamentação concreta, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
, devendo ser anulada para que o juízo de origem reaprecie o pedido com a devida motivação.”

Dispositivos relevantes citados:

Art. 112 da LEP; art. 93, IX, da Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Hallyson Jony Pacheco Guimarães
, insurgindo-se contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Penal n. 0032480-63.2016.8.11.0042, que indeferiu seu pedido de progressão de regime ao aberto e de livramento condicional.

Nas razões recursais, a defesa apresentou requerimento postulando a
progressão de regime
, argumentando o preenchimento do requisito objetivo e a ausência de justificativa para a negativa do requisito subjetivo. (id. 262077264).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, defendendo a ausência de fundamentação da decisão agravada. (id. 262077268).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 262077269).

Em parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do agravo em execução:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal – Requer a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a progressão para o regime aberto – Razão do Recurso – Necessidade de fundamentação da decisão judicial. Cabimento – decisão que carece de fundamentação devida – violação do art. 93, inc. IX, da CF. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante, Hallyson Jony Pacheco Guimarães, cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, IV, c/c art. 29 do CP).

A defesa pleiteou no juízo da execução a progressão para o regime aberto, ao argumento que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos.

O juízo ao analisar o pedido indeferiu nos seguintes termos:

“Analisando os autos, em que pese o aparente cumprimento do requisito objetivo,
verifico que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo
, portanto, POR ORA, visando sanar as inconsistências do sistema,
INDEFIRO
o livramento condicional e/ou progressão de regime, devendo ser dada baixa nos respectivos incidentes, com fundamento no critério subjetivo”.

(negritei).

O art. 112 da
Lei de Execução Penal (LEP)
prevê que a progressão de regime deve observar
dois requisitos essenciais
:

·

Objetivo
: cumprimento de fração mínima da pena (no caso, já cumprido);

·

Subjetivo
: demonstração de bom comportamento carcerário.

A decisão agravada, ao negar o benefício,
não explicitou os elementos concretos que embasaram a suposta ausência de requisito subjetivo
, limitando-se a apenas indeferir por “
não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo”
. Sequer houve menção a que requisito, satisfatório, o magistrado estava se referindo.

A ausência de fundamentação específica impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Em juízo de retratação, onde a legislação dá uma nova oportunidade ao julgador de rever seu posicionamento, a magistrada que presidia o feito, padeceu no mesmo erro e apenas manteve a decisão “em seus próprios termos”.

Assim, é imperioso o acolhimento da insurgência recursal,

para a anulação da decisão e que seja o pedido da defesa reapreciado com a devida motivação legal, posto que essa omissão caracteriza nulidade absoluta, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao Agravo em Execução Penal
dou provimento ao agravo, para anular a decisão de primeiro grau e determinar que o juízo de origem reaprecie o pedido de progressão de regime, observando o dever de fundamentação concreta, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025